Tribunal: STF
Processo: HC 213233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 728.146/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está recolhido, há 2 anos, no presídio federal de Porto Velho/RO. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requereu a renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, tendo o Juízo da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, no processo nº 8000247-79.2020.8.21.0001, indeferido o pedido, em 15/02/2022. 



    3. Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução e, concomitantemente, ajuizou medida cautelar inominada — cadastrada no sistema judicial como mandado de segurança —, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. 



    4. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a Desembargadora Relatora da medida cautelar, em 08/03/2022, concedeu a liminar, “atribuindo, excepcionalmente, o efeito suspensivo ao agravo em execução, a fim de determinar a manutenção do apenado no presídio federal onde se encontra, até julgamento do mérito do recurso ministerial interposto”. Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que o agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual não é o recurso adequado para impugnar a decisão do Juízo da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, uma vez não se referir a processo de execução penal. Frisa não aplicável o art. 197 da Lei de Execução Penal. Articula tratar-se, no protocolo do agravo, de erro grosseiro, não sendo viável a observância do princípio da fungibilidade recursal. Frisa, aludindo ao verbete nº 267 da Súmula do STF, não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Destaca que o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público (verbete nº 604 da Súmula do STJ). Alega ser impositivo o retorno do paciente ao Estado de origem (Rio Grande do Sul).  



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “para restabelecer os efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, que fundamentadamente indeferiu o pedido de renovação da permanência do Paciente em estabelecimento prisional federal, cassando, por consequência, a decisão monocrática do Desembargador da 2ª Câmara Criminal do TJRS que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público”.  



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, especialmente quanto ao cabimento do recurso de agravo de execução para impugnar a decisão que indeferiu a renovação da permanência do paciente no sistema prisional federal. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, destacando não vislumbrar ilegalidade, afirmou a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada por Órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto ao argumento alusivo à inadequação, no caso, da utilização de mandado de segurança voltado contra o ato do Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, observem que o Superior Tribunal de Justiça, no pronunciamento apontado como coator, assentou que o Ministério Público, com o intuito de pleitear a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução por ele interposto, valeu-se de medida cautelar inominada, e não de mandado de segurança (e-doc. 2, p. 63). Frisou, em outras palavras, que a petição do Ministério Público, apesar de cadastrada como mandado de segurança, trata-se, em verdade, de medida cautelar inominada, assim intitulada tanto na peça quanto na decisão judicial que deferiu a liminar. Nesse sentido: 



    “(...) A petição vista às e-STJ, fls. 62/108 confirma isso, pois é intitulada “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR”. Ademais, a própria Relatora da Medida Cautelar, no primeiro despacho proferido naqueles autos, afirmou expressamente: 



    Trata-se de medida cautelar inominada (cadastrada como mandado de segurança), com pedido liminar, apresentada pelo Ministério Público, visando à concessão de efeito suspensivo a agravo em execução penal, em razão de a decisão originária ter indeferido o pedido de renovação para a permanência do preso Wagner Wilian Domingues da Cruz no sistema penitenciário federal. (...)” 



    11. Também quanto à motivação da decisão liminar atacada, a Corte Superior destacou justificada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução, uma vez “ancorada em fundamentação concreta relacionada à posição de liderança que o paciente exerce em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, que atua na zona leste de Porto Alegre/RS e à qual foi atribuído o cometimento de uma série de homicídios especialmente brutais, aliada ao fato de que o tempo durante o qual permaneceu no sistema penitenciário federal (foi transferido em março/2020) não teria se revelado suficiente para enfraquecer sua influência na organização. Aspectos esses que, avaliados em conjunto, não aconselhariam o retorno do paciente ao presídio estadual antes do julgamento do recurso ministerial.” (e-doc. 2, p. 218; grifos nossos). 



    12. A par desse aspecto, o transcurso do prazo de permanência do Sistema Penitenciário Federal, havendo pedido de renovação pendente de solução, não autoriza o imediato retorno do preso ao Estado de origem, devendo aguardar-se o desfecho da controvérsia. É o que está previsto na Lei nº 11.671, de 2008, ao regular a matéria: 



    “Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    (...) 



    § 3º  Tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver, aguardará que o juízo federal profira decisão.” 



    13. Esse o quadro, entendo não haver, a Corte Superior, incorrido em ilegalidade manifesta. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator